Tribunal: STF
Processo: ARE 1286070
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-21
Data de publicação: 2020-09-21

Ementa:

Inteiro teor:
DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. QUALIDADE DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. COMPROVAÇÃO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. ÔNUS PROBATÓRIO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. FATOS E PROVAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
    Vistos etc.
    Contra o juízo negativo de admissibilidade do recurso extraordinário, exarado pela Presidência do Tribunal a quo, foi manejado agravo. Na minuta, sustenta-se que o recurso extraordinário reúne todos os requisitos para sua admissão. Aparelhado o recurso na afronta ao art. 195 da Constituição Federal.
    É o relatório. 
    Decido. 
    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 
    Da detida análise dos fundamentos da decisão denegatória de seguimento do recurso extraordinário, bem como à luz das razões de decidir adotadas pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do recurso veiculado na instância ordinária, concluo que nada colhe o agravo.
    Transcrevo o inteiro teor da ementa do acórdão recorrido:
    “TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - DECADÊNCIA - ART. 173 DO CTN - TRABALHADOR INDEVIDAMENTE ENQUADRADO COMO AUTÔNOMO - COMPETÊNCIA DO AUDITOR FISCAL PARA AFERIÇÃO - ART. 33 DA LEI 8.212/91 - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - ARTS. 333, I e 334, IV, do CPC.
    - As contribuições previdenciárias têm natureza tributária e, sendo assim, o prazo para constituir o crédito tributário é de cinco anos, a contar do primeiro exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, a teor do art. 173 do CTN.
    - O primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, corresponde ao primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de tributos sujeitos a lançamento por homologação. Assim, os créditos referentes às competências anteriores a dezembro de 1995. inclusive, foram atingidos pela decadência.
    - Aos agentes fiscais, compete verificar a ocorrência do fato gerador das obrigações tributárias referentes às contribuições devidas à Autarquia Previdenciária e, em caso afirmativo, não ocorrido o recolhimento, efetuar o lançamento tributário. Esta competência tem respaldo legal, previsto no art. art. 33 da Lei n. 8.212/91.
    - Os atos administrativos gozam de presunção de legalidade e veracidade, que só podem ser ilididas por prova robusta produzida pela parte interessada, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
    - Se o Auditor Fiscal da Previdência Social entendeu que nos inúmeros contratos celebrados com terceiros, estava caracterizada a relação de emprego, diferentemente da relação de autonomia consignada pela parte autora, então caberia a ela, parte autora, apontar precisamente os fatos contrários em se apoia para descaracterizar o ato administrativo.
    - As NFLD estão dotadas de presunção de veracidade e legitimidade. Deixando a parte autora de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Fazenda Nacional, a fim de ilidir a presunção relativa, consoante o art. 333, II, do CPC, impossível o provimento do pleito autoral.
    - Precedentes.
    - Apelações e remessa necessária desprovidas.”
    O acórdão do julgamento dos embargos de declaração possui a seguinte ementa:
    “TRIBUTÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO - DESCONSTITUIÇÃO DO CRÉDITO - ÔNUS DA PARTE AUTORA - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO.
    -Inexistência de omissão.
    - O voto foi claro ao afirmar que não houve, por parte da ora recorrente, provas a descaracterizar a presunção de legitimidade do ato administrativo e o fez, inclusive, lastreado em doutrina.
    - O prequestionamento a que se referem as Súmulas 98/STJ, 282/STF e 356/STF, não significa menção de cada dispositivo legal violado, mas sim à discussão do tema, objeto do recurso.
    - A alegação de que as contribuições previdenciárias sobre as verbas pagas a autônomos somente passaram a incidir a partir da EC 20/98, data posterior ao fato gerador lançado na NFLD em questão, não podem ser analisadas em recurso de embargos de declaração, notadamente por não terem sido ventiladas anteriormente.
    - Recurso desprovido.”
    As razões do recurso não se mostram aptas a infirmar os fundamentos do acórdão recorrido, relativos à ausência de debate prévio quanto ao termo inicial da incidência das contribuições previdenciárias, considerado o advento da EC nº 20/1998.
    Também não impugnada a presunção de veracidade, ante a ausência de produção de prova contrária pela parte autora.
    Aplicável o entendimento jurisprudencial vertido nas Súmulas nºs 283 e 284/STF: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles” e “É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia”.
    Ainda que não se ressentisse o recurso quanto aos pressupostos, melhor sorte não colheria, porquanto compreensão diversa do entendimento adotado pelo Tribunal de origem demandaria a análise prévia da legislação infraconstitucional aplicável, bem como o revolvimento da moldura fática delineada no acórdão recorrido, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, portanto, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Aplicação da Súmula nº 279/STF.
    Na esteira da Súmula nº 636/STF, “Não cabe recurso extraordinário por contrariedade ao princípio constitucional da legalidade, quando a sua verificação pressuponha rever a interpretação dada a normas infraconstitucionais pela decisão recorrida”.
    Dessarte, desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência deste egrégio Supremo Tribunal Federal. Precedentes:
    “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. AUTÔNOMOS. LEI COMPLEMENTAR 84/1996. CONSTITUCIONALIDADE. ENTIDADE FECHADA DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PLEITO DE IMUNIDADE. CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA EXISTÊNCIA DE CONTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES. VALORES PAGOS A PROFISSIONAIS DE SAÚDE PRESTADORES DE SERVIÇOS. CONTROVÉRSIA QUANTO À OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR DO TRIBUTO. INTERPRETAÇÃO DE NORMAS INFRACONSTITUCIONAIS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA. IMPOSSIBILIDADE EM SEDE EXTRAORDINÁRIA. SÚMULAS 730, 636, 454 E 279 DO STF. ARTIGO 195, I, A, DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO STF. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE AGRAVANTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DA MULTA DO ARTIGO 1.021, § 4 º, DO CPC/2015. SEM HONORÁRIOS (SÚMULA 512 DO STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (AI 860.815-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, 1ª Turma, DJe 21.11.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. FATO GERADOR. MOMENTO DA OCORRÊNCIA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A jurisprudência do STF é pacífica no sentido de que a discussão acerca do momento da ocorrência do fato gerador da contribuição previdenciária incidente sobre a folha de salários demanda a análise da legislação infraconstitucional aplicável, de modo que eventual ofensa à Constituição Federal seria indireta ou reflexa. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC” (ARE 1110121-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, 2ª Turma, DJe 09.10.2019).
    “DIREITO DO TRABALHO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS NO AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS RELACIONADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. 1. Não há erro, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão questionado, o que afasta a presença dos pressupostos de embargabilidade, conforme o art. 1.022 do CPC/2015. 2. A via recursal adotada não se mostra adequada para a renovação de julgamento que ocorreu regularmente. 3. Embargos de declaração rejeitados, determinando-se o trânsito em julgado e a baixa imediata dos autos à origem” (ARE 913.685-ED, Rel. Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 03.5.2016).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS SUFICIENTES DA DECISÃO AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 283 DO STF. TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO. VÍNCULO DE EMPREGO. NECESSIDADE DE REEXAME DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA INDIRETA À CONSTITUIÇÃO. SUMÚLA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – O agravante não refutou todos os fundamentos suficientes da decisão agravada, o que atrai a incidência da Súmula 283 do STF. II – É inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica rever a interpretação das normas infraconstitucionais que fundamentam a decisão a quo. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria apenas indireta. III – Para se chegar à conclusão contrária à adotada pelo Tribunal de origem, necessário seria o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que atrai a incidência da Súmula 279 do STF. IV– Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 661.490-AgR, 2ª Turma, DJe 15.8.2014).
    Por conseguinte, não merece processamento o apelo extremo, consoante também se denota dos fundamentos da decisão que desafiou o recurso, aos quais me reporto e cuja detida análise conduz à conclusão pela ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.
    Nego seguimento (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 21 de setembro de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora